Tribunal: STF
Processo: HC 104007
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FATO E PROVA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO LEGITIMADOR DA MEDIDA. 



    1. O habeas corpus não é a via processual adequada ao reexame de matéria de fato e de prova. (Precedentes: HC 107.458/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/10/2011; HC 105.259/RJ, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 25/4/2011; HC 109.078/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/10/2011).



    2. In casu, a alegada ausência de acesso à defesa da identificação da testemunha de acusação previamente à audiência de instrução foi refutada em todas as instâncias.



    3. A prisão preventiva teve o título de legitimação substituído ante a superveniência de sentença condenatória, que manteve a segregação cautelar, por isso que o magistrado sentenciante ressaltou que “o crime em questão é extremamente grave, triplamente qualificado, praticado com infundada e desmedida violência em desfavor da vítima, que foi espancada até a morte”, circunstâncias que revelam o risco concreto que a liberdade do paciente representa para o meio social.



    4. Ordem denegada.